Tribunal: CARF
Processo: 10675.722662/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722662/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.110 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
VALE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS. SÚMULA CARF no 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de
exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel quando devidamente
averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
RESERVATÓRIO DE USINAS HIDRELÉTRICAS. ÁREAS ALAGADAS.
NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ADA.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas,
independentemente da existência de ADA. Inteligência da Súmula CARF no
45.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer: a) a área de reserva legal de 10,96 ha; b) a área de
279,21 ha a título de área alagada de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722662/2013-88
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722662/2013-88

público; e c) a área declarada de preservação permanente de 55,9 ha. Vencidos os conselheiros
Rodrigo Lopes Araújo (relator) e José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que davam provimento
parcial em menor extensão para restabelecer apenas as áreas de reserva legal e alagada.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo – Relator

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo.

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração do imposto sobre a propriedade territorial
rural (ITR), relativa ao imóvel “Fazenda Beira Rio”, NIRF 0.697.086-9, tendo em vista:
a) falta de comprovação da área de preservação permanente (APP);
b) falta de comprovação da área de reserva legal (ARL);
c) falta de comprovação da área alagada de reservatório de usinas hidrelétricas.

De acordo com o relatório fiscal (e-fl 3):
Regularmente intimada, a empresa não apresentou os documentos comprobatórios da
áreas informadas na DITR/2009 como de PRESERVAÇÃO PERMANENTE,
RESERVA LEGAL e ALAGADAS PARA FINS DE RESERVATÓRIO DE USINA
HIDRELÉTRICA. Por isso, foi efetuada a glosa integral dessas áreas..

Impugnação (e-fl. 25) na qual a contribuinte alega que:
 Compete ao Fisco a prova da inexistência das áreas;
 É desnecessária a averbação ou a emissão de ADA;
 Não há controvérsia quanto às características da área;
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722662/2013-88

 Não é possível a tributação das áreas alagadas, em razão da imunidade
recíproca;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), por maioria de votos. Decisão (e-fl. 345) com a seguinte ementa:
DO FATO GERADOR. DO SUJEITO PASSIVO. DA INCIDÊNCIA DO ITR
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. Estão
sujeitos à incidência do ITR os imóveis rurais de pessoas físicas ou jurídicas,
concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, inclusive os adquiridos por
desapropriação para essas atividades.
Essas sociedades empresárias concessionárias submetem-se, quanto à apuração do ITR,
às mesmas regras tributárias aplicadas aos demais imóveis rurais.
DA IMUNIDADE RECÍPROCA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
INAPLICABILIDADE
Às concessionárias de serviços públicos - constituídas como pessoas jurídicas de direito
privado - deve ser dado o mesmo tratamento tributário dispensado às demais sociedades
que exploram atividades econômicas, não se cogitando, em relação a elas, do benefício
da imunidade recíproca prevista na Constituição da República.
DAS ÁREAS ALAGADAS DE RESERVATÓRIO DE USINAS HIDRELÉTRICAS
AUTORIZADAS PELO PODER PÚBLICO, DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do respectivo Ato Declaratório Ambiental (ADA) Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
DA PROVA PERICIAL E DA DILIGÊNCIA
A perícia técnica ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.

Ciência do acórdão em 03/03/2017 (sexta-feira), conforme termo de registro na
caixa postal do domicílio tributário eletrônico (e-fl.363)

Recurso voluntário (e-fl. 369) apresentado em 03/04/2017, conforme solicitação
de juntada (e-fl. 367) no qual a recorrente alega que:
 Não é possível desconsiderar a materialidade das áreas;
 O ADA é documento meramente declaratório;
 Para exclusão das áreas da base de cálculo basta a apresentação da DITR;
 A materialidade das áreas está comprovada por laudo;
 A área totalmente submersa, destinada à constituição do reservatório da
usina, passou para o domínio da União;
 As áreas do entorno do reservatório são áreas de preservação permanente
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722662/2013-88

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Áreas declaradas – Ônus da prova
A recorrente argumenta que o art. 10, §7o, da Lei 9.393/1996, em vigor à data do
fato gerador, a dispensa de prova das áreas excluídas da tributação. Desse modo, bastaria a
comprovação da materialidade das áreas.
No entanto, tal dispositivo visa reforçar o caráter do ITR como tributo sujeito ao
lançamento por homologação, no qual o contribuinte é dispensado de apresentar as provas no
momento da declaração. Isso não impede que a fiscalização, posteriormente, verifique se foram
cumpridos todos os requisitos para a isenção das áreas.

Áreas do imóvel – Comprovação - Laudo
Cumpre registrar que consta do relatório fiscal que a contribuinte, intimada, não
apresentou os documentos comprobatórios das áreas informadas na DITR/2009, ensejando a
glosa.
Em anexo à impugnação apresentada em 27/01/2014, a então impugnante juntou
aos autos contrato de concessão de uso de bem público para geração de energia elétrica (e-fl.75),
resoluções Aneel que declaram de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas de terras
(e-fl. 95), imagens de satélite para comprovação do alagamento de áreas para constituição de
reservatórios da usina (e-fl. 107) e diversas escrituras públicas relacionadas às matrículas que
compõem o imóvel (e-fls. 110-269).
O processo retornou à fiscalização para análise, que se pronunciou, em
16/06/2015, afirmando que o caso envolvia somente questões de direito. Despacho de e-fl. 277.
Em 21/01/2016 foi juntado aos autos laudo técnico (e-fl. 285), detalhando a
situação das áreas que compõem os imóveis rurais adquiridos e anexados ao NIRF 0.697.086-9.

Nesse contexto, em que pese a decisão de piso tenha fundamentando a
manutenção do lançamento principalmente com base na falta do ADA – até mesmo porque o
laudo com as áreas só foi apresentado após a manifestação da fiscalização -, consignou que as
áreas do laudo não correspondiam ao total declarado:
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência de áreas não-
tributáveis no imóvel (materialidade), e que estariam comprovadas por meio de Laudo
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722662/2013-88

Técnico, às fls. 285/341, com ART de fls. 342, é preciso ressaltar que esse fato não está
em discussão nos autos, mas sim o fato de não ter sido comprovado que essas áreas
tenham sido reconhecidas como de interesse ambiental por intermédio de Ato
Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos, que o seu
requerimento tenha sido protocolado em tempo hábil junto a esse órgão, por ser uma
exigência legal, como visto.
Registre-se que o citado Laudo Técnico apresenta, inclusive, além de áreas com
dimensões diversas daquelas que foram declaradas (1.149,1 ha), uma área menor que
seria não-tributável (1.091,7 ha, às fls. 340) caso houvesse o cumprimento da exigência
de apresentação do ADA, no prazo legal.
Cabe observar, também, que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para
todas as áreas não-tributáveis consta em evidência do Manual de Preenchimento da
DITR/2009.

Importa então destacar que o laudo apresenta as seguintes divergências em relação
ao valor declarado das áreas:

Área
Declarado
Laudo
Preservação Permanente
55,9
111,63
Reserva Legal
694,4
700,91
Alagamento de Reservatório
399,6
279,21

Área de reserva legal (ARL) – Averbação
Quanto à falta de ADA informando a área de reserva legal, trata-se de matéria
cuja jurisprudência está pacificada neste Conselho. Súmula CARF no 122, com o seguinte
enunciado:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).

Da leitura do Acórdão paradigma 9202-005.355 depreende-se que a averbação à
margem da matrícula do imóvel, mais do que dispensar a apresentação do ADA, é também
condição necessária à exclusão da área à base de cálculo:
A averbação é condição imprescindível para a existência da Área de Reserva Legal, sen
do que tal fato nos leva a conclusão lógica de que para fins de cálculo do ITR tal averba
ção deve ser anterior ao fato gerador.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o citado entendimento, valendo citar parte d
o voto proferido pelo Ministro Benedito Gonçalves, no RESP no 1.125.632-PR:
Ao contrário da área de preservação permanente, para as áreas de reserva legal
a legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal e
xigência se faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à re
serva legal.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722662/2013-88

Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóv
el é que se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a pr
oteção do art. 16, § 8o, do Código Florestal (...)
(CARF. Câmara Superior de Recursos Fiscais. Acórdão 9202-005.355. Conselheira
Relatora Patrícia da Silva. Conselheira Redatora designada Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri)

O art. 10, §1o, II, “a” da Lei 9.393/1996, em sua redação à data do fato gerador,
fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal, cujo art. 16, §8o,
exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel,
no registro competente:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.

A referida exigência consta, ainda, expressamente do art.12, §1°, do Decreto n°
4.382/02:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.

Em que pese a então impugnante ter trazido aos autos diversas escrituras
referentes à aquisição/desapropriação dos imóveis anexados ao NIRF 0.697.086-9 (e-fls. 110-
269), só foi possível encontrar documentos relativos ao Cartório de Registro de Imóveis
referentes às matrículas 38.924 (gleba situada na “Fazenda Quilombo”, NIRF 0.700.473-7,
38,11ha, e-fl. 141), 38.758 (gleba situada na “Fazenda Quilombo”, NIRF e-fl. 144). Nessas,
constam averbadas, respectivamente, áreas de 7,63 ha e 3,33ha.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722662/2013-88

Há ainda um termo de responsabilidade de preservação de floresta (e-fl. 263), no
qual a contribuinte se compromete a efetuar a averbação no CRI. Todavia, a averbação desse
termo não foi localizada.
Assim, com amparo na Súmula CARF no 122, deve ser restabelecido somente o
valor de 10,96ha a título de reserva legal.

Áreas alagadas – Súmula CARF no 45 - ADA
A partir do exercício 2009, o art. 10, §1o, II, “f”, da Lei 9.393/1996 excluiu da
área tributável as áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidrelétricas.
A matéria se relaciona à Súmula CARF no 45, com o seguinte enunciado:
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para
fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.

Todavia, cabe observar que os acórdãos que deram origem a essa Súmula tinham
por objeto o lançamento relativo a exercícios anteriores a 2009 (Acórdão 301-33.691, exercício
2001; Acórdão 301-34.105, exercício 2001; Acórdão 302-38.594, exercício 2000; Acórdão 302-
39.932, exercício 2004; Acórdão 303-35.854, exercício 2003). Nesses exercícios, a exigência do
ADA não é razoável, vez que sequer havia campo específico para as áreas alagadas.
Para os exercícios posteriores à entrada em vigor da Lei 11.727/2008, que
acresceu a alínea “f” ao inciso II do §1o do art. 10 da Lei no 9.393/1996, o Manual de Perguntas
e Respostas do ITR da Receita Federal orienta à apresentação do ADA:
112 — É exigido o ADA para excluir as áreas alagadas para fins de constituição de
reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo Poder Público?
Sim. Para exclusão das áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidrelétricas autorizada pelo Poder Público da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte apresente o ADA ao Ibama, a cada exercício.
(Secretaria da Receita Federal. Perguntas e Respostas – Exercício de 2009)

De fato, o art. 17-O, §1o, da Lei n° 6.938/1981, com a redação da Lei n° 10.165,
de 2000, prevê a obrigatoriedade do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

Entretanto, verifica-se que a fundamentação dada nos acórdãos que deram origem
à Súmula CARF no 45 está relacionada à não incidência do tributo sobre as áreas, que deixam de
ser consideradas como terras e passam a se submeter ao regime jurídico dado às águas:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722662/2013-88

Da análise da Constituição Federal de 1988 se verifica que a água é um bem de domínio
público (...)
(...)
Assim, apesar da recorrente possuir a propriedade daquelas terras, esta não é plena,
pois, além de declarada de utilidade pública, as águas existentes sobre aquelas, como já
referido, integram o patrimônio da União.
(Acórdão 302-38.594)

Em vista dos dados técnicos acima apontados, não pairam dúvidas, para essa
Conselheira de que as águas sobre as terrar de propriedade da Recorrente pertencm à
União, seja pela qualificação como rio, seja pela qualificação como potencial de energia
hidráulica (...)
(...)
Assim, em vista da obra construída pela Recorrente para os fins do regime de concessão
que mantém com o Poder Público, aquela terra cuja propriedade lhe foi transferida por
meio da desapropriação, ficou submersa pelas águas que formam o reservatório da
Usina, que são águas essenciais para a produção da energia elétrica e, por isso mesmo,
bens pertencentes à União
(Acórdão 301-33.691)

Ocorre que “terras alagadas”, para efeitos da lei tributária do ITR, deixam de conter
aquela característica exigível na norma para submeter-se à incidência, qual seja a
extensão de terras. Agora vige no mundo dos fatos uma extensão de águas. (...)
Decididamente, água não é fato gerador do ITR. De modo que aquela área contínua de
terras, agora inexiste. Da mesma forma que não propriedade por acessão, altera-se o
direito pela alteração da realidade.
Donde se conclui que trata-se de caso de não incidência por desaparecimento do objeto
perseguido e submetido à tributação pelo ITR.
(Acórdão 301-34.105)

Assim, diferentemente das áreas de interesse ambiental, para as quais a lei trouxe
um requisito para exclusão da base tributável, as áreas alagadas estão fora do campo de
incidência do ITR. Não poderia então o ADA ampliar as hipóteses de incidência do tributo.
Desse modo, as áreas alagadas devem ser consideradas como não tributáveis,
independentemente da apresentação do ADA.

No que diz respeito à dimensão das áreas que deve ser aceita, há que se ponderar
que o laudo técnico foi apresentado somente em 21/01/2016, portanto cerca de dois anos após a
impugnação. Nesse quadro, não há como deixar de observar que as áreas alagadas foram
informadas como 279,21 ha, ao invés dos 399,6 ha declarados. Ademais, a divergência entre a
áreas do laudo e as áreas declaradas já haviam sido detectadas pela decisão de piso.
Em seu recurso, o sujeito passivo se limita a sustentar que tal divergência “se
justifica em razão de arredondamentos advindos das medições topográficas realizadas. A bem da
verdade, basta um simples cotejo entre as extensões em questão para se confirmar a legitimidade
da declaração apresentada pela Recorrente para o exercício de 2009”.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722662/2013-88

Não obstante, não se pode atribuir a discrepância devido a erros de aproximação.
Em que pese o somatório das áreas de preservação permanente, reserva legal, e áreas alagadas
divergir em apenas 57,4ha (1.091,7 ha no laudo; 1.149,1ha declarados), as áreas
comprovadamente alagadas (279,21 ha) são expressivamente inferiores às declaradas (399,6ha).
Desse modo, deve ser restabelecido somente o valor de 279,21ha a título de área
alagada de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público.

Área de Preservação Permanente (APP) - ADA
No que tange à área de APP, os acórdãos que deram origem à Súmula CARF no
45 reconheceram a área de segurança em torno do lago artificial como área de preservação
permanente, como se depreende das ementas dos acórdãos paradigmas:
ITR . TERRAS SUBMERSAS. NÃO INCIDÊNCIA. Não há incidência do ITR sobre
as terras submersas por águas que formam reservatórios artificiais com fins de geração e
distribuição de energia elétrica (usinas hidroelétricas) bem como as áreas de seu
entorno.
A posse e o domínio útil das terras submersas pertencem à União Federal, pois a água é
bem público que forma o seu patrimônio nos termos da Constituição Federal, não
podendo haver a incidência do ITR sobre tais áreas.
(Acórdão 303-35.854)

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Não incide o ITR sobre as áreas que ladeiam o reservatório artificial nos termos da
legislação aplicável - Código Florestal.
(Acórdão 302-39.932)

Apesar disso, tais acórdãos somente reconheceram que às áreas ao redor das águas
se aplica o art. 2o da Lei 4.771/1965, sem enfoque na questão da necessidade do ADA para as
APP. Até mesmo porque a fundamentação para a não incidência do ITR sobre as áreas alagadas
– mudança para o regime jurídico das águas – não se sustenta para as áreas de preservação
permanente, que continuam no campo de incidência do ITR.
Nesse sentido, correta a decisão de piso.
O art. 17-O, §1o, da Lei n° 6.938/1981, com a redação da Lei n° 10.165, de 2000,
prevê a obrigatoriedade do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

O art. 10, §3o, I, do Decreto 4.382/2002 previu que as áreas deveriam ser
informadas em ADA protocolado nos prazos e condições fixados em ato normativo, para fins de
exclusão da base tributável:
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722662/2013-88

Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo

O ADA tem por objetivo permitir a fiscalização por parte do órgão ambiental,
dentro do contexto da Política Nacional do Meio Ambiente. Assim, a exigência de que os
proprietários rurais apresentem o respectivo formulário destina-se a dar conhecimento ao
IBAMA das áreas sujeitas à vistoria prevista no art. 17-O, §5o, também da Lei 6.938/1981. A
partir de então as áreas estão passíveis de serem conferidas pelo órgão competente. O ADA é,
portanto, requisito indispensável para a fruição da redução da base de cálculo prevista pela
Lei n° 9.393/96, no que tange às APP.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para
restabelecer: a) a área de reserva legal de 10,96 ha e b) a área de 279,21 ha
a título de área alagada de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722662/2013-88

Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de
acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de prova, a existência
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722662/2013-88

da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do
contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua
propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE
PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo
(art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722662/2013-88

3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento
do débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Relativamente quanto a comprovação de referida área, a contribuinte
apresentou Laudo Técnico atestando a existência de 111.63 ha a título de preservação
permanente. Sendo assim, comprovada a sua existência.
Já no que diz respeito a sua dimensão, apesar de constar no Laudo um total
de 111,63 há, devemos nos ater e considerar apenas o valor originalmente declarado no
importe de 55,9 ha. Isto porque, deve ser observado o limite da autuação (glosa) e, além do
mais, a impossibilidade de retificação da área em sede de recurso.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção pleiteada sobre 55,9 ha declarados como área de preservação
permanente.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.110 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722662/2013-88

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer: a) a área
de reserva legal de 10,96 ha; b) a área de 279,21 ha a título de área alagada de reservatório de
usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público; e c) a área declarada de preservação
permanente de 55,9 ha, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital